Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-03.2024.8.11.0019
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000524-03.2024.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON ALBERTO OLAH JUNIOR - CPF: 047.588.599-65 (EMBARGADO), KAREN OLIVEIRA DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 382.421.318-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelo embargante e por cooperativa de crédito, mantendo sentença que julgou procedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, bem como majorou os honorários advocatícios de 10% para 15%. O embargante sustenta omissão quanto ao critério de fixação dos honorários, defendendo a aplicação da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §4o, III, do CPC, sob o argumento de inexistência de condenação líquida ou proveito econômico imediato e baixa complexidade da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, especialmente quanto à alegada necessidade de arbitramento por apreciação equitativa, em razão da natureza obrigacional da demanda e da suposta ausência de proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamenta expressamente a fixação e a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, observando o princípio da causalidade e os critérios legais relativos ao grau de zelo profissional, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

O proveito econômico é mensurável, pois corresponde ao valor dos créditos abrangidos pelo plano de superendividamento homologado, afastando a hipótese de fixação por equidade prevista para causas de proveito econômico inestimável ou irrisório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.076, veda a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, impondo a observância dos percentuais do art. 85, §2o, do CPC.

A tramitação do feito em meio eletrônico, a alegada simplicidade da causa ou a ausência de atos complexos não constituem fundamento legal para afastar os critérios objetivos estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, nem para reduzir os honorários por equidade.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o critério adotado, configurando intento infringente, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, conforme precedentes do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do critério de fixação dos honorários advocatícios quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria.

É vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico é mensurável, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §2o, do CPC.

A tramitação do processo em meio eletrônico ou a alegada baixa complexidade da causa não afastam a aplicação dos critérios legais objetivos para fixação dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022; 85, §§ 2o, 4o, III, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025,
DJe
28.8.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025,
DJe
4.7.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 20.8.2024,
DJe
22.8.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023; STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO No
1000524-03.2024.8.11.0019

EMBARGANTE:
ITAÚ UNIBANCO S
/
A

EMBARGAD
O
:
WILSON ALBERTO OLAH JUNIOR

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S
/
A contra acórdão, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado por WILSON ALBERTO OLAH JUNIOR em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que a presente demanda possui natureza eminentemente obrigacional (obrigação de fazer), visando a repactuação de dívidas, não havendo proveito econômico imediato ou liquidação de valores em favor do autor. Argumenta que os autos tramitaram exclusivamente em meio eletrônico, com poucos atos processuais relevantes e sem complexidade ou diligências extraordinárias, de modo que o trabalho desenvolvido seria incompatível com a fixação de honorários em patamar tão elevado.

Defende que, não havendo condenação ou sendo inestimável o proveito econômico, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §4o, III, do CPC. Requer, assim, que o acórdão supra a omissão e se manifeste, reconhecendo que não há condenação líquida ou proveito econômico imediato que justifique a fixação dos honorários sobre o valor da causa, devendo os honorários advocatícios serem fixados por equidade, em valor compatível com a natureza obrigacional da demanda e a baixa complexidade do feito.

Em contrarrazões, o embargado WILSON ALBERTO OLAH JUNIOR sustenta a inexistência de vícios no acórdão
, pedindo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o embargante alega omissão no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, sustentando que, por se tratar de demanda de natureza obrigacional sem proveito econômico imediato, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §4o, III, do CPC.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, ao manter a sentença de primeiro grau e majorar os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, fundamentou adequadamente sua decisão, aplicando o disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Conforme se extrai do voto condutor, a fixação dos honorários advocatícios orientou-se pelo princípio da causalidade, considerando que os apelantes, ao resistirem à pretensão do apelado, deram causa à instauração e ao prosseguimento do processo.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que o percentual fixado (10% na sentença, majorado para 15% em grau recursal) mostrava-se "razoável e proporcional, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço".

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mero inconformismo do embargante com o critério adotado para fixação dos honorários advocatícios, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

Cumpre ressaltar que a tese defendida pelo embargante, no sentido de que os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, encontra-se superada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1076, que fixou a seguinte tese: "É vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. Nesses casos, devem ser observados os percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC."

No caso em análise, o proveito econômico é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor dos créditos abrangidos pelo plano de superendividamento
homologado, sobre os quais foram calculados os honorários advocatícios. Não há, portanto, que se falar em aplicação do art. 85, §8o, do CPC, que se destina apenas às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa.

Quanto ao argumento de que os autos tramitaram exclusivamente em meio eletrônico, com poucos atos processuais relevantes e sem complexidade, tal circunstância não constitui fundamento legal para redução dos honorários advocatícios ou para aplicação de critério equitativo. O meio pelo qual tramita o processo (físico ou eletrônico) não interfere na fixação dos honorários, que deve observar os critérios legais estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, a alegação de que a atuação em meio eletrônico não geraria custos nem demandaria esforço profissional relevante revela-se absolutamente dissociada da realidade forense e desconsidera a dignidade da advocacia e a relevância do trabalho intelectual desenvolvido pelo advogado, independentemente do meio em que se materializa sua atuação.

Por fim, cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem à modificação do julgado que se mostra contrário aos interesses da parte embargante.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da
Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026